Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-21.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000111-21.2019.8.11.0033
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TANIA INES DRESCH - CPF: 357.061.201-53 (JUIZO RECORRENTE), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ/MT (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (RECORRIDO), ALISSON CESAR DE CARVALHO - CPF: 037.726.441-55 (ADVOGADO), TANIA INES DRESCH - CPF: 357.061.201-53 (RECORRIDO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA – CUMULAÇÃO COM CARGO PÚBLICO EFETIVO – POSSIBILIDADE — VEDAÇÃO D
O ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.988
NÃO APLICÁVEL AO CASO – PORTARIA QUE OBRIGA O DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO - ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO — SENTENÇA RATIFICADA.

A aposentadoria concedida ao servidor público dentro do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não implica a extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem. Logo, não existe obstáculo legal para a sua permanência no cargo, se assim o desejar.

A proibição constitucional de percepção simultânea de proventos de aposentadoria, a que faz referência o art. 37, § 10, da Constituição Federal de 1.988, refere-se aos proventos de aposentadoria recebidos do regime próprio dos servidores civis ou do regime próprio dos servidores militares, não alcançando a esta situação jurídica, que diz respeito a proventos recebidos do regime geral da previdência (RGPS).

Demonstrado nos autos que a acumulação de proventos de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (INSS) com a remuneração de cargo público, não se enquadra na vedação constitucional, contida no art. 37, §10, da CRFB, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança e desobrigou a servidora a pedir o desligamento do cargo público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1000111-21.2019.8.11.0033, impetrado por
Tania Ines Dresch,
contra o ato do
Prefeito Municipal de Nova Maringá/MT
, para determinar ao Impetrado que suspenda a eficácia da Portaria no 018, de 15 de janeiro de 2019 com relação a Impetrante, mantendo-a no cargo público que ocupa.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 45769968).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 30 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1000111-21.2019.8.11.0033, impetrado por Tania Ines Dresch, contra o ato do
Prefeito Municipal de Nova Maringá/MT
, para determinar ao Impetrado que suspenda a eficácia da Portaria no 018, de 15 de janeiro de 2019 com relação a Impetrante, mantendo-a no cargo público que ocupa.

Extrai-se dos autos que a Impetrante é servidora pública estatutária desde 01/02/2007, ocupando o cargo de Professora, conforme certidão de tempo de serviço juntada em Id. 39900960, e em 02/10/2017, o INSS concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição, conforme a carta de Concessão da Previdência Social juntado em Id. 39900961, desse modo, tendo em vista que o Regime de Previdência é o Geral, a servidora continuou na atividade.

Contudo, em 15/01/2019, o Impetrado publicou a Portaria no 018 fixando o prazo de 30 (trinta) dias para todos os servidores aposentados que continuam na atividade, realizarem o pedido de desligamento voluntário do cargo público ocupado.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar ao Impetrado que suspenda a eficácia da Portaria no 018, de 15 de janeiro de 2019 com relação a Impetrante, mantendo-a no cargo público que ocupa.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em tela, verifica-se que o Prefeito do Município de Nova Maringá publicou a Portaria no 018/2019 fixando prazo de 30 (trinta) dias para todos os
servidores aposentados que continuam na atividade, realizarem o pedido de desligamento voluntário do cargo público ocupado, de modo que cesse a cumulação de proventos de aposentadoria e emprego público com remuneração proveniente de cargo público efetivo.

Todavia, aposentadoria concedida ao servidor público dentro do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não implica a extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem. Logo, não existe obstáculo legal para a sua permanência no cargo, se assim o desejar.

Vale ressaltar que a proibição constitucional de percepção simultânea de proventos de aposentadoria, a que faz referência o art. 37, § 10, da Constituição Federal de 1.988, refere-se aos proventos de aposentadoria recebidos do regime próprio dos servidores civis ou do regime próprio dos servidores militares, não alcançando a sua situação jurídica, que diz respeito a proventos recebidos do regime geral da previdência (RGPS).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –
servidor público efetivo municipal – professor - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DO CARGO PÚBLICO COM aposentadoria POR IDADE PELO Regime Geral de Previdência Social (RGPS) - ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU EM EXONERAÇÃO – ANULADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 0002760-50.2015.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (destaquei)

CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECURSO DE PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA – QUESTÃO ANALISADA COM O MÉRITO RECURSAL – EXONERAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO APLICÁVEL AO CASO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR NO MANDAMUS –MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em decurso de prazo para a ação mandamental, se demonstrado que a impetração ocorreu dentro do previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Demonstrado nos autos que a acumulação de proventos de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (INSS) com a remuneração de cargo público, não se enquadra na vedação constitucional, contida no art. 37, §10, da CRFB, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar no mandamus para determinar a reintegração da servidora no cargo.

(N.U 1011261-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (destaquei)

Como bem observou o Magistrado singular, ao que se verifica, houve prejuízo ao direito líquido e certo da parte impetrante, de continuidade no cargo público, haja vista que não configura a cumulação ilegal de cargos públicos.

Com essas considerações,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau, em consonância com ilustre parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021